Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730970-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Condomínio Rossi Esplanada Business, em que o d. Juízo a quo homologou o laudo de avaliação dos dois imóveis penhorados nos autos, de matrículas n. 129.213 e n. 129.214, nos valores de R$ 357.000,00 e R$ 370.000,00, respectivamente. (ID 100638212 – autos de origem). Aduz a agravante, em suma, que o expert, ao mensurar o valor de venda dos imóveis para posterior leilão do bem, deixou de considerar a sua metragem, já que um imóvel no mesmo condomínio e de menor metragem tem valor muito superior aos penhorados, conforme print de pesquisa de anúncio de venda realizada na internet. Alega que a venda dos imóveis por valor inferior, embora quite a dívida, importa em prejuízo ao executado, em contrariedade ao disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da menor onerosidade. Assevera que, se a avaliação estivesse correta, apenas um imóvel seria suficiente para adimplir com o débito. Defende, pois, o excesso de penhora, sendo cabível a sua redução e, concomitantemente, o seu levantamento, ou mesmo a sua transferência para outros, nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada nova avaliação dos bens e, consequentemente, a suspensão do leilão. Preparo aos ID’s 29413882 e 29413883. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de se realizar nova avaliação dos imóveis (salas 709 e 710, situadas no 7o pavimento do Bloco G da Quadra 01 do Setor Comercial Norte, Brasília/DF) constritos nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado. Não assiste razão à agravante. De início, é importante ressaltar que o laudo técnico apresentado por oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção de veracidade e de legitimidade. Nada obsta, contudo, a que a parte insatisfeita demonstre, por meio de elementos de prova, que o laudo oficial padece de vício ou que, após a realização da avaliação do bem, houve a majoração ou redução do seu valor. Nesse sentido, o artigo 873 do Código de Processo Civil só admite a realização de nova avaliação se subsistirem razões concretas. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso vertente, a agravante não apontou qualquer irregularidade apta a infirmar os valores indicados pelo Oficial de Justiça Avaliador, nem mesmo fundamentou a ocorrência de majoração no valor dos imóveis, cuja avaliação oficial foi realizada recentemente (junho/2021). Limitou-se, pois, a alegar que um imóvel no mesmo condomínio e de menor metragem tem valor muito superior aos penhorados, apresentando, para comprovar o alegado, print de pesquisa de anúncio de venda realizada na internet. Com efeito, além de o fundamento não se subsumir a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo legal transcrito, é cediço que o valor anunciado nem sempre corresponde ao valor venal praticado no mercado imobiliário, sendo comum o anunciante superestimar o preço do bem para garantir uma boa margem de negociação. Dessa forma, verifica-se que a avaliação judicial mostra-se adequada, mormente considerando que o laudo mostrou-se consistente e fundamentado, estando em consonância com o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM DOIS LOTES. § 1o DO ART. 872 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVISÃO CÔMODA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 872, § 1o, do Código de Processo Civil, "Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação". Se, no caso concreto, não há possibilidade de divisão cômoda, uma vez que se cuida de imóvel residencial edificado em dois lotes de terreno, com a casa principal localizada em um lote e a área de lazer em outro, é inaplicável o dispositivo legal em questão. 2 - O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela Devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último, quando o valor indicado pela Executada é incompatível com a realidade imobiliária do Distrito Federal, notadamente por se tratar de imóvel irregular. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1109769, 07028416220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, não sendo suficiente a mera alegação de que o valor apurado não corresponde à realidade, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora